Tribunal: TJES
Processo: 0019500-88.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019500-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI FRANCISCO NEVES BARBIRATO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. EXCLUSÃO DE BOMBEIRO MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou legal o ato de exclusão do embargante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto: (i) à negativa de produção de prova oral e suposto cerceamento de defesa; (ii) à possibilidade de controle jurisdicional do mérito administrativo, com base em precedentes do STF e STJ; (iii) à ausência de apreciação de elementos atenuantes e provas que demonstrariam a inexistência de má-fé ou dolo; e (iv) à violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção administrativa. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto aos pontos indicados pelo embargante; (ii) avaliar a possibilidade de atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria ou à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão recorrido analisou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, destacando a regularidade do processo administrativo disciplinar, a suficiência do acervo probatório e a desnecessidade de produção de outras provas.

5.
Também foi enfrentada a alegação de nulidade por ausência de razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido assentado que a penalidade aplicada foi adequada, devidamente fundamentada, e baseada em elementos colhidos durante o procedimento regular.

6.
A decisão embargada assentou que a conduta do recorrente foi grave, devidamente comprovada, e que a exclusão foi imposta por autoridade competente, após regular contraditório e ampla defesa, não havendo espaço para revisão judicial do mérito do ato administrativo.

7.
A oposição dos aclaratórios revela inconformismo com a conclusão do julgamento, o que não caracteriza vício sanável por meio dos embargos de declaração.

8.
Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos, inclusive sem efeito modificativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que aprecia de forma fundamentada todas as alegações relevantes das partes não incorre em omissão, ainda que não mencione expressamente cada dispositivo legal invocado.

2. A discordância com os fundamentos da decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração, salvo se demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

3. O efeito modificativo dos embargos declaratórios somente é cabível quando reconhecido vício no julgado capaz de alterar seu resultado, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 8.112/1990, art. 128; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 843.680/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 06.12.2016, DJe 13.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAVI FRANCISCO NEVES BARBIRATO
contra o acórdão de Id nº 7565881, proferido por esta 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nas suas razões de Id nº 7821017, sustenta o embargante a existência de omissão quanto:
i)
à ausência de manifestação sobre a negativa de produção de prova oral requerida, cujo indeferimento teria representado cerceamento de defesa, em violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX da CF/88, além dos artigos 442 e 443 do CPC;
ii)
à possibilidade de controle jurisdicional sobre o mérito administrativo, especialmente no que tange à análise da proporcionalidade e razoabilidade da sanção aplicada, com amparo em precedentes do STF e STJ; iii) à análise dos elementos atenuantes presentes nos autos e às provas que demonstrariam a ausência de má-fé, dolo ou conduta criminosa do embargante; e
iv
) à violação aos artigos 128 da Lei nº 8.112/1990 e 2º, inciso VI, da Lei nº 9.784/1999, que tratam da necessidade de observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação na aplicação de sanções administrativas.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeito modificativo, para fins de suprimento das omissões apontadas.

O
Estado do Espírito Santo
apresentou contrarrazões no Id nº 11412200, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAVI FRANCISCO NEVES BARBIRATO
contra o acórdão de Id nº 7565881, proferido por esta 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nas suas razões de Id nº 7821017, sustenta o embargante a existência de omissão quanto:
i)
à ausência de manifestação sobre a negativa de produção de prova oral requerida, cujo indeferimento teria representado cerceamento de defesa, em violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX da CF/88, além dos artigos 442 e 443 do CPC;
ii)
à possibilidade de controle jurisdicional sobre o mérito administrativo, especialmente no que tange à análise da proporcionalidade e razoabilidade da sanção aplicada, com amparo em precedentes do STF e STJ; iii) à análise dos elementos atenuantes presentes nos autos e às provas que demonstrariam a ausência de má-fé, dolo ou conduta criminosa do embargante; e
iv
) à violação aos artigos 128 da Lei nº 8.112/1990 e 2º, inciso VI, da Lei nº 9.784/1999, que tratam da necessidade de observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação na aplicação de sanções administrativas.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeito modificativo, para fins de suprimento das omissões apontadas.

O
Estado do Espírito Santo
apresentou contrarrazões no Id nº 11412200, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR - PENA DE EXCLUSÃO DOS
QUADROS DA CORPORAÇÃO - COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - LIMITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Da alegação de nulidade da sentença - cerceamento de defesa:

1.1.
O juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização perícias ou de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento quanto à matéria exclusivamente de direito.
1.2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 843680 SP 2015/0248299-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2016).

2. Do mérito
:

2.1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na possibilidade de verificação de legalidade do processo administrativo disciplinar que redundou na exclusão do recorrente do quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

2.2.
Não cabe ao Judiciário valorar as provas colhidas no procedimento administrativo e alterar a penalidade imposta, por flagrante invasão de Poderes.

2.3.
Tratando-se de ato administrativo discricionário do Corpo de Bombeiros Militar, cabe ao Poder Judiciário o exame do processo administrativo, limitando sua atuação à apreciação dos aspectos de legalidade do ato disciplinar no tocante à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.4.
O
procedimento administrativo disciplinar que resultou na exclusão do recorrente do quadro do Corpo de Bombeiros Militar foi devidamente regular, pois seguiu todas as fases em obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal.

2.5.
O recorrente
apresentou defesa escrita subscrita por seu procurador, foi submetido a interrogatório, arrolou testemunhas, as quais foram unanimemente ouvidas na sua presença e de seu defensor, o que pode ser observado pelos documentos acostados aos autos.

2.6.
Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que concluiu pela exclusão do recorrente, mormente considerando o fato de que a transgressão que lhe foi imputada restou devidamente comprovada no curso do procedimento administrativo, sendo incabível a revisão do mérito administrativo pelo Judiciário.

2.7.
No caso dos autos, depreende-se que a conduta imputada ao recorrente é grave e configura ilícito administrativo passível de punição. Logo, tendo a Administração agido dentro da lei, não se cogita de nulidade do ato administrativo impugnado, caracterizando proporcional e razoável a aplicação da pena de exclusão do recorrente da Corporação, até mesmo porque aplicada após o devido processo legal, através de decisão fundamentada por autoridade competente e fixada com base na legislação pertinente.

2.6.
Recurso desprovido.

Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto a inexistência de omissão a ensejar a oposição dos aclaratórios. Explico.

No caso em comento, observa-se que o acórdão embargado enfrentou,
de maneira clara, lógica e fundamentada
, todas as questões relevantes à solução da controvérsia, especialmente no que se refere à
regularidade do processo administrativo disciplinar
, à
inexistência de cerceamento de defesa
, bem como à
impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se na gradação da sanção disciplinar imposta pela autoridade administrativa competente
, salvo manifesta ilegalidade, o que não se verificou nos autos.

Com efeito, consignou-se expressamente no voto condutor:

“Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que concluiu pela exclusão do recorrente, mormente considerando o fato de que a transgressão que lhe foi imputada restou devidamente comprovada no curso do procedimento administrativo, sendo incabível a revisão do mérito administrativo pelo Judiciário.”

O que se observa, na verdade, é o inconformismo do embargante com a decisão, o que não se confunde com um vício a ser sanado por meio dos embargos declaratórios. Não há qualquer omissão a ser sanada no julgado, pois a preliminar de cerceamento de defesa foi devidamente apreciada, bem como as questões arguidas no mérito, no tocante ao processo administrativo, a suficiência do acervo probatório e a desnecessidade de produção de outras provas.

Portanto, estando devidamente fundamentada a decisão quanto ao deslinde da controvérsia, revela-se inviável o acolhimento dos embargos de declaração, por ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo embargante
DAVI FRANCISCO NEVES BARBIRATO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

Advirto o embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar